Tribunal: STM
Processo: 7001421-49.2019.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7001421-49.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
IMPETRANTE: HÉLIO CARDOSO CÂMARA CANTO
ADVOGADO: JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRADO: PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR - BRASÍLIA
INTERESSADA: UNIÃO
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou o Mandado de Segurança, nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7001421-49.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
IMPETRANTE: HÉLIO CARDOSO CÂMARA CANTO.
IMPETRADO: PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
ADVOGADO: JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR.
INTERESSADA: UNIÃO.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DOS ATOS DO PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DENEGAÇÃO.

O Mandado de Segurança constitui uma ação de dignidade
constitucional, voltada, essencialmente, para a tutela do direito
líquido e certo do indivíduo, em face de lesão provocada por ato da
autoridade pública ou de quem, ainda que transitoriamente, lhe
faça a vez.

Hipótese em que não há direito líquido e certo a sustentar o quanto
pretendido pelo Impetrante, uma vez que o ato do Presidente do
Superior Tribunal Militar de não conhecer o Agravo da sua lavra e
a sua decisão de remeter ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil
inserem-se na sua esfera de competência legal, não constituindo, à
evidência, teratologia nem abuso de poder.

Denegação do Mandamus.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar o Mandado de
Segurança.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
HÉLIO CARDOSO CÂMARA CANTO, por seu procurador constituído advogado
João Aldori de Oliveira Junior.

O Mandamus foi impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, tendo aportado
no Superior Tribunal Militar por força de decisão da lavra do seu Relator
original (Evento 1, item 20).

Na espécie, inflete o Impetrante contra atos praticados pelo Presidente do
Superior Tribunal Militar, os quais, a seu aviso, afrontariam o seu direito líquido
e certo de exercer livre e plenamente o seu direito de defesa; investe, ainda,
contra a decisão da mesma autoridade de remeter ofícios à Ordem dos
Advogados do Brasil, o que, a seu aviso, estaria a desmerecer a atuação do seu
Patrono, João Aldori de Oliveira Junior. E o quanto requer o Impetrante bem
deixa transparecer o significado dos atos que são objetos das suas insurgências:

"a) Seja concedida medida liminar, determinando que a Autoridade
Coatora abstenha-se de oficiar a OAB, bem como, nos termos do
art. 1.021 do Código de Processo Civil e artigo 118, inciso II, c/c
art. 6.º, inciso XXVIII, do Regimento Interno do STM, submeta o
Agravo Interno n.º 7001092-37.2019.7.00.0000 ao Pleno daquela
Corte Castrense;

b) Seja garantido o direito líquido e certo de petição aos Poderes
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder, nos termos do art. 5.º inciso XXXIV, letra 'a' da CF/88,
determinando ao Egrégio STM que mantenha ativo o processo
eletrônico em questão, de modo a possibilitar o peticionamento;

c) Seja garantido o direito líquido e certo de obtenção de certidões
em repartições públicas, no caso o Egrégio STM, para defesa de
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos
termos do art. 5.º inciso XXXIV, letra 'b' da CF/88, determinando
que a Secretaria Judiciária do STM forneça as certidões requeridas;

d) Seja concedida a Ordem, ratificando-se a liminar deferida e
garantido o direito líquido e certo de apreciação pelo Poder
Judiciário, no caso essa Egrégia Suprema Corte, do pedido de
reabertura do prazo processual, nos termos do art. 223, 313 VI e
1004, todos do CPC;

e) Seja a Autoridade coatora notificada para que preste
informações no prazo de 10 (dez) dias;

f) Seja intimado o Douto representante do Ministério Público, para,
querendo, se manifestar no prazo legal;".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
Conforme ressai do requerimento antes transcrito, o Impetrante, nesta sede
vestibular, espera que, de logo, sejam atendidos os pedidos que conformam sua
alínea "a".

Em favor não só do seu pedido de liminar, como também, e
consequentemente, da postulação final de mérito do Mandado de Segurança,
o Impetrante narra e sustenta o seguinte:

"PRELIMINARMENTE

De início, insta ressaltar que o Impetrante aparentemente vendo
sendo vítima de parcialidade no julgamento de seus processos pelas
Justiça Castrense, principalmente pelo Egrégio STM, sendo
condenado injustamente em processo eivado de inúmeras
ilegalidades e nulidades, como resta demonstrado nos seguintes
feitos:

1) HC N.º 148.477, AUTUADO EM 28/09/2017 E QUE ENCONTRA-
SE CONCLUSO PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR
DESDE ENTÃO, QUE PEDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO REALIZADO PELO STM, BEM COMO, EM PEDIDO
LIMINAR, A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA E DO
PROCESSO DE INDIGNIDADE QUE BUSCA EXCLUI-LO DAS
FORÇAS ARMADAS, JUSTAMENTE O PROCESSO OBJETO DESTE
MANDADO DE SEGURANÇA.

2) HC N.º 171.456, AUTUADO EM 19/05/2019, O QUAL TEVE
LIMINAR DEFERIDA E PENDE DE JULGAMENTO.

Assim, como será demonstrada mais uma vez a ilegalidade das
decisões do Egrégio STM, deve ser assegurado o direito líquido e
certo do Impetrante e deste Procurador. Senão vejamos:

DOS FATOS

Em virtude de problemas de saúde e de tratamento médico
realizado fora de meu domicílio, fiquei impossibilitado de atuar
profissionalmente no período de 03/08/2019 a 16/08/2019,
conforme Atestado Médico que segue em anexo, justamente em
todo o período (prazo) em que deveria ter sido interposto o recurso
cabível no RE com Agravo n.º 1.223.363.

Em 16/08/2019, primeiro dia útil após o meu restabelecimento,
tentei peticionar no mencionado RE com Agravo demonstrando o
motivo de força maior com a juntada do Atestado Médico e pedindo
a reabertura do prazo processual, tudo nos termos dos arts. 223,
313 VI e 1004, todos do CPC.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b

No entanto, não foi possível peticionar em virtude dos referidos
autos eletrônicos já terem sido baixados ao STM, sendo que o
sistema informatizado desse Egrégio STF emite a seguinte
mensagem:

Não é possível pesquisar/peticionar, pois o processo possui
andamento impeditivo ou está deslocado para órgão
externo.

Mantido contato telefônico por mais de uma dúzia de vezes com a
Secretaria Judiciária desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, fui
informado pelos Nobres servidores que deveria peticionar junto ao
STM - pois impossível peticionar junto ao STF em autos já baixados
e cujo andamento do processo se dava na Corte Castrense -,
solicitando a remessa do feito ao STF para análise do pedido.

Enviada a petição na mesma data, assim decidiu a Presidência do
STM:

'(...) A despeito de ter sido ou não orientado pelo próprio
STF, não cabe a esta Presidência reencaminhar àquele
Órgão, autos que já se encontram em 'Baixa Definitiva' no
sistema processual deste Tribunal Castrense (evento 33).

No mais, compete ao ora Peticionante se manifestar
diretamente nos autos do Recurso Extraordinário com
Agravo nº 1.223.363, não cabendo ao STM se imiscuir em
seara procedimental da Corte Suprema.

Ante o exposto,

INDEFIRO o pedido (...)

Inacreditavelmente, a intimação da decisão se deu em um
domingo (15/09/2019), sem que a Secretaria Judiciária
tenha efetivamente aberto os prazos processuais e
regimentais cabíveis, pois como se observa, além da
intimação se dar em domingo, também não abre prazo
algum, como se o Agravante/Impetrante não tivesse
garantido os recursos processuais e regimentais cabíveis
junto ao STM. Vejamos a intimação:

Ciência - Expedida /
Certificada

Refer. ao(s)
Evento(s): 36

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
05/09/2019
17:22:20
(EMBARGANTE -
HÉLIO
CARDOSO CÂMARA
CANTO)
916 Evento não gerou
0 documento

Prazo: 0 dias
Status: FECHADO

Data inicial:
15/09/2019

02:00:06

Data final:
15/09/2019
02:00:06

Observem, Excelências, que tanto a data inicial, quanto a final do
prazo é dia 15/09/2019 (domingo), às 02:00:06, o que é
simplesmente absurdo e comprova mais uma vez a perseguição que
o Impetrante vem sofrendo.

Mantido novo contato com a Secretaria Judiciária dessa Suprema
Corte, informando da decisão acima transcrita, foi confirmado a
este Procurador que, ao contrário do que afirmado pela Presidência
do STM, cabe à Secretaria Judiciária do STM providenciar a
remessa do feito à Corte Suprema, para análise do pedido de
reabertura do prazo recursal, de competência do Exmo. Sr.
Ministro Marco Aurélio, pois não existem meios de se manifestar
diretamente nos autos do RE com Agravo n.º 1.223.363 junto ao
STF, uma vez que o feito encontra-se baixado dessa Corte
Suprema para a Corte Superior Militar, onde, ao contrário do que
afirmado pela Presidência do STM, o feito encontra-se em
andamento.

Feito pedido de reconsideração e de expedição de Certidão
Narratória e certidão acerca da forma e dos prazos processuais
definidos e informados nas intimações dos eventos n.º 38 e 46 do
processo mencionado em 16/09/2019, assim novamente decidiu a
Presidência do STM:

'DESPACHO:

Trata-se de petição interposta pela Defesa constituída do ex-Ten
Cel Ex HÉLIO CARDOSO CÂMARA CANTO, requerendo o
reencaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para
análise do pedido de restituição do prazo legal para a interposição
de recurso e a expedição de Certidão pela Secretaria Judiciária
deste Tribunal acerca do mecanismo de contagem de prazos
ocorrido no evento 38 destes autos (evento 42).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
A presente Petição foi impetrada pelo Causídico no dia 16 de
setembro de 2019. O trânsito em julgado da decisão prolatada no
Supremo Tribunal Federal ocorreu no dia 13 de agosto de 2019,
dessa forma, incabível a apreciação da Peça, uma vez que esgotada
a viabilidade recursal.

Dê-se ciência ao Advogado.

Arquive-se.

Providências pela Secretaria Judiciária.

Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS

Ministro-Presidente'

Observem, Excelências, que a Presidência do Egrégio STM quer
forçar que este humilde defensor desista de defender os interesses
legítimos de seu cliente, afirmando ter ocorrido trânsito em
julgado, mas se recusando a enviar o feito a essa Suprema Corte
para que haja a apreciação do pedido de reabertura do prazo
processual, em virtude do motivo de força maior já elencado
(doença), em verdadeira afronta à orientação desse próprio
Supremo Tribunal Federal.

Interposto o Recurso Cabível, qual seja, o Agravo Interno n.º
7001092-37.2019.7.00.0000, o Exmo. Sr. Presidente do STM,
obstando a plena atuação deste procurador e descumprindo o
RISTM e o próprio CPC, ao invés de submeter o Agravo Interno ao
Pleno, assim decidiu:

'(...)

O recurso de Agravo Interno não merece conhecimento.

O pedido da Defesa de nova remessa dos autos à Suprema Corte é
totalmente descabido. Cumpre ressaltar que o Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.223.363 transitou em julgado no
Supremo Tribunal Federal no dia 13 de agosto de 2019, conforme a
Certidão constante no evento 39 dos autos de nº 7000367-
48.2019.7.00.0000.

Assim, o acionamento constante desta Justiça Especializada pela
Defesa por meio de seguidas Petições, culminando no presente
Agravo, mesmo após o trânsito em julgado da demanda na última
instância Pátria, configura gravíssima violação à coisa julgada.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Interno, com
fundamento nos arts. 503 c/c o 505 e c/c o 507, todos do Código de
Processo Civil, e determino o encaminhamento desta Decisão à
Ordem dos Advogados do Brasil, seccionais do Rio Grande do Sul e
Brasília para as providências cabíveis.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Providências pela Secretaria Judiciária.

Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS

Ministro-Presidente'

Ora, Excelências, desde quando o exercício das prerrogativas
profissionais deste Procurador configura gravíssima violação a
coisa julgada?

Deve o Impetrante ser prejudicado pelo fato deste Procurador ter
ficado doente por mais de 15 dias (por infelicidade, justamente no
período do prazo para recurso)? Porque a Presidência do STM
insiste em se basear no trânsito em julgado, já que este somente
ocorreu pelo fato do motivo de força maior já citado (doença), bem
como impede que essa Suprema Corte analise o pedido de
reabertura do prazo?

Ademais, neste momento, não se está discutindo o mérito da
questão, mas tão somente o direto líquido e certo do Impetrante e
deste Procurador de ver apreciados os seus pedidos, bem como de
não ser acusado perante a OAB por minha legítima atuação.

Observem, Excelências, que o pedido não é descabido, mas sim
direito líquido e certo, tanto do Impetrante, quanto deste
procurador, que é pai de família e está tendo sua profissão
ameaçada apenas por exercer com firmeza as prerrogativas e a
minha obrigação de defender os direitos de meu constituinte em
todas as suas possibilidades.

Também é absurdo afirmar-se que houve 'gravíssima violação à
coisa julgada', quando é o próprio Sr. Presidente do STM que obsta
o direito de petição e de prestação jurisdicional ao impedir que
essa Egrégia Suprema Corte aprecie o pedido de reabertura de
prazo processual, IGNORANDO A PRÓPRIA ORIENTAÇÃO DESSE
EGRÉGIO STF.

Assim, além de se recusar a enviar os autos a essa Suprema Corte,
o Presidente do STM NEGA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E NÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
SE MANIFESTA QUANTO AO PEDIDO DE CERTIDÃO
NARRATÓRIA, IMPEDINDO A ATUAÇÃO PROFISSIONAL, EM
VERDADEIRA VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA E
DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, em franca viola violação
ao art. 5.º, incisos XXXIV, XXXV e XXXVII, da CF/88, posto que:

1) deixa de assegurar o direito de petição garantido no inciso
XXXIV, alínea 'a', da CF/88;

2) não fornece as certidões solicitadas na petição do evento n.º 42
daqueles autos, em evidente violação ao disposto no inciso XXXIV,
alínea 'b', da CF/88 e com o intuito de impedir providências
junto a esta Suprema Corte e ao Conselho Nacional de Justiça;

3) busca excluir da apreciação do Poder Judiciário competente (no
caso esse Egrégio STF) a lesão e a ameaça aos direitos do ora
peticionante e de seu procurador, nos termos do inciso XXXV, do
art. 5.º, da CF/88;

4) tal decisão configura um verdadeiro juízo de exceção, nos termos
do inciso XXXVII, do art. 5.º, da CF/88, pois impede que o
Colegiado do STM tenha a possibilidade de apreciar e reformar a
decisão singular, bem como que essa Suprema Corte aprecie o
pedido de reabertura de prazo processual, o que impede o trânsito
em julgado, ao contrário do que afirmado na decisão guerreada.

DA MEDIDA LIMINAR

A Constituição Federal, bem como a Lei 1.533/51 garantem a todos
a proteção ao direito líquido e certo quando lesados ou na
iminência de lesão por ato de autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Dessa forma, ficam demonstrados os fundamentos jurídicos, ou
seja, o 'fumus boni iuris', pela clara violação ao art. 5.º, incisos
XXXIV, XXXV e XXXVII, da CF/88, bem como do artigo 1.021 do
Código de Processo Civil e artigo 118, inciso II, c/c art. 6.º, inciso
XXVIII, do Regimento Interno do STM.

Também plenamente demonsrtado o 'periculum in mora', pois a
perda do posto e patente do Impetrante está na iminência de
ocorrer (inclusive a perda de sua remuneração mesmo após 40
anos de contribuição), bem como a expedição de ofício à OAB do
Rio Grande do Sul e de Brasília configura verdadeira ameaça à
atuação profissional deste Procurador, que vive e mantém sua
família com essa atividade.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
Assim, a petição do mandado de Segurança deve ser recebida nos
termos do inciso II, do artigo 7.º da Lei 1.533/51, sendo concedida
a ordem, para garantia do Estado Democrático de Direito.".

O pedido de liminar foi indeferido, nos moldes da Decisão referida no
evento 6.

O Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal Militar prestou as informações
indicadas no evento 11.

A Advocacia-Geral da União, atuando no interesse da autoridade indigitada
coatora, ofertou manifestação da lavra da Advogada da União Mariana Saraiva
Sampaio, in verbis:

"RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO AGRAVO INTERNO

Pela Recorrida União

1. SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por HÉLIO
CARDOSO CÂMARA CANTO contra ato coator supostamente
praticado pelo Presidente do Superior Tribunal Militar que não
teria encaminhado novamente ao Supremo Tribunal Federal
processo já transitado em julgado.

2. DO MÉRITO

De início, cumpre salientar o acerto da decisão agravada.

Considerando o acerto da decisão do Presidente do Superior
Tribunal Militar, não há teratologia a justificar a impetração de
mandado de segurança.

O fundamento utilizado pelo Superior Tribunal Militar para não
reenviar o processo para o Supremo Tribunal Federal foi o trânsito
em julgado de decisão que conheceu do agravo em recurso
extraordinário para negar seguimento ao RE interposto em face de
decisão monocrática.

Ora, a jurisprudência firme no sentido de que o mandado de
segurança não constitui via idônea a amparar a revisão de ato de
natureza jurisdicional de Turma ou Seção do STJ, salvo situações de
absoluta excepcionalidade, em que restar cabalmente evidenciado o
caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO
DE SEGURANÇA.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b

ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA,
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1. Não é admitida a utilização do mandado de segurança
impetrado contra ato judicial quando não eivado de patente
teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a
impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com
intuito de sucedâneo recursal. Precedentes. (Súmula
267/STF)' (AgRg no MS 20.981/DF, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Corte Especial, DJe 20/08/2014).

2. No caso concreto, o ato acoimado de coator consistiu na
negativa de provimento ao recurso especial em virtude da
inexistência de impugnação a todos os fundamentos da
decisão recorrida, tendo sido apresentada fundamentação
sucinta e suficiente, o que tem o condão de afastar a pecha
de teratologia, o mesmo ocorrendo com relação à multa
aplicada nos embargos declaratórios.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS 25.098/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
Segunda Seção. DJe 28.06.2019) - grifos nossos

O Supremo Tribunal Federal possui o mesmo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, conforme se demonstrará a seguir:

1. Agravo regimental em mandado de segurança.

2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo
do art. 102, I, 'd', da Constituição Federal. TST.

3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal
Federal para julgamento do writ.

4. Necessidade de prova pré-constituída. Inviabilidade de
dilação probatória.

5. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de
teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267
do STF.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 35499 AgR/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. Segunda
Turma. DJe 15.03.2019)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL.
WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE
SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU
TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA
CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.

(RMS 34.879 ED - AgR/DF. Rel. Min. Alexandre de Moraes.
DJe 13.08.2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVOS
REGIMENTAIS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA.
FUNDAMENTAÇÃO.

1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar
quando (i) não cabível recurso ou correição (contrario sensu
da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada a inequívoca
teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. in.
Rosa Weber). 2. Irrecorribilidade do acórdão impugnado
reconhecida no julgamento do AI 642.705/STF. Não
d e v i d a m e n t e
f u n d a m e n t a d a
a
a u s ê n c i a
d e
teratologiaassentada no acórdão recorrido, notadamente
tendo em conta os argumentos deduzidos na peça de
interposição do recurso e o valor da multa aplicada.

3. Agravo a que se nega provimento.

(RMS 26.769 AgR-AgR-AgR-ED-AgR/DF. Rel. Min. Roberto
Barroso. DJe 14.11.2017)

No presente caso, não houve demonstração da teratologia da
decisão proferida pela autoridade coatora.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de
que o mandado de segurança não constitui via idônea a amparar a
revisão de ato de natureza jurisdicional de órgão fracionário, salvo
situações de absoluta excepcionalidade, em que restar cabalmente
evidenciado o caráter abusivo ou teratológico da medida
impugnada, conforme se demonstrará a seguir:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A
PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO
CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO
ORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.
RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O sistema processual brasileiro adotou o princípio da
unirecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial pode
desafiar um recurso. A interposição cumulativa de dois recursos
contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro
protocolizado, com a conseqüente preclusão consumativa em
relação ao segundo: precedentes.

2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso
adequado.

3. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de
que não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos
fracionários.

4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.

(RMS 25.354/MG. Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 03.10.2008) - grifos
nossos

MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DE TURMA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADEQUAÇÃO.

O mandado de segurança não é medida cabível contra acórdão de
turma do Supremo Tribunal Federal que haja aplicado
desprovimento de agravo interposto contra pronunciamento sobre
a impropriedade de recurso extraordinário".

(MS 25.019/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Plenário. DJ 12.11.2004)

Não havendo a demonstração da teratologia, incabível a impetração
do mandado de segurança.

3. DO PEDIDO

Ante o exposto, a União requer a denegação da ordem.

Nesses termos, pede e espera deferimento." (Evento 28).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Marcelo Weitzel Rabello de Souza,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
opinou pela denegação do Mandamus (Evento 17).

Em novel Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo mesmo
Subprocurador-Geral, manifestou-se, mais uma vez, pela denegação do
Mandado de Segurança (Evento 33).

É o Relatório.

VOTO

Cumpre repisar que o Mandado de Segurança foi impetrado,
equivocadamente, perante o Supremo Tribunal Federal, vindo a aportar neste
Superior Tribunal Militar por força da decisão formulada pelo Relator original,
Exmo. Ministro Marco Aurélio. Entendeu o referido Ministro do Excelso Pretório
- diga-se, de forma irretocável - que a competência para processá-lo e julgá-
lo seria da Corte Maior Castrense, ex vi do artigo 6º, inciso I, alínea "d", da Lei
nº 8.457/1992, uma vez que investe contra ato ou atos do seu Presidente.

Daí, inclusive, ser possível entender a presença, na Inicial, das assertivas do
Impetrante, por seu Patrono, em desabono da tradicional e reconhecida
imparcialidade do Superior Tribunal Militar no julgamento dos seus
jurisdicionados, imparcialidade essa que não se esmaeceu mesmo nos momentos
mais complexos e delicados da história do Brasil. E - frise-se -assertivas tais,
inclusive, que sequer se conciliam com a trajetória dos processos a que
respondeu e responde o Impetrante na órbita da Justiça Militar da União,
processos esses sempre marcados por longas sequências de recursos de toda
ordem, mas que, na sua quase totalidade, foram respeitosamente recebidos e
apreciados à exaustão.

Mas, pondo de lado essas injustas e infundamentadas invectivas do
Impetrante, impende passar à apreciação do quanto de verdadeiramente útil
compõe o Mandado de Segurança; e é o que se faz adiante.

Como é cediço, o Mandado de Segurança constitui uma ação de dignidade
constitucional, voltada, essencialmente, para a tutela do direito líquido e certo
do indivíduo, em face de lesão ou ameaça de lesão por ato de autoridade pública
ou de quem, ainda que transitoriamente, dessa autoridade faça a vez.

A própria Carta da República, no artigo 5º, inciso LXIX, dispõe nesse sentido,
verbis:

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público;.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b

O direito líquido e certo é, pois, a essência do Mandado de Segurança, assim
entendido, como bem leciona com maestria Hely Lopes Meirelles, aquele " que
se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração" (in Mandado de
Segurança, Malheiros, 25ª edição, São Paulo, p. 36).

Ademais, ainda como sabem todos, o Mandado de Segurança, apesar de ser
uma ação civil, tem lugar de aplicação na órbita criminal, nas hipóteses em que
o ato - em tese, ofensivo ao direito líquido e certo do indivíduo - não
possa ser atacado por recurso previsto na ordem processual penal ou pela via do
habeas corpus e, até mesmo, do habeas data; e, em última análise, cabível
ainda é o Mandamus contra ato judicial na esfera penal, quando este é
teratológico ou manifestamente abusivo de poder.

In casu, em que pese a longa e enfática argumentação do Impetrante na
tentativa de demonstrar o oposto, não há direito líquido e certo a sustentar
qualquer das suas pretensões; ademais, não se vislumbram teratologia ou o
menor traço de abuso de poder a tisnar os atos praticados pela autoridade
indigitada coatora.

Como antes apontado, em sede de preliminar, o Impetrante requereu que
fosse determinado ao Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal Militar que se
abstivesse de oficiar à OAB, bem como que submetesse o Agravo Interno nº
7001092-37.2019.7.00.0000 à apreciação do Plenário da Corte.

Igualmente como adiantado, esse pedido vestibular do Impetrante foi
indeferido, o primeiro deles porque versava fato já consumado e, o segundo, em
face do seu caráter satisfativo de parte do mérito do Mandamus.

Na atualidade, nada autoriza a modificação do Decisum outrora proferido
quanto ao pedido de liminar posto pelo Impetrante. Isso porque, quanto à
sua primeira fração, manifesta é a perda do objeto e, quanto à segunda, agora
examinada devidamente no seu mérito, a negativa do Presidente da Corte
em conhecer do referido Agravo Regimental não se encontra maculada por
qualquer ilegalidade ou abuso de poder, na medida em que assentada no
fundamento da impossibilidade da reversão do trânsito em julgado da demanda,
o que, à evidência, além de não comportar sequer apreciação na via eleita,
encontra-se fora do espectro da competência do Superior Tribunal Militar.

E, em particular quanto a essa derradeira parcela do pedido do Impetrante,
desde logo deduzida em sede de liminar, calha resgatar o que a respeito
consta nas informações do Sr. Presidente do Superior Tribunal Militar, mas
não sem antes lembrar que tais informações, ainda que juris tantum,
encontram-se permeadas pela presunção da veracidade.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
"O Recurso Extraordinário com Agravo foi distribuído em 30 de
julho de 2019, e recebeu o nº 1.223.363 no Supremo Tribunal
Federal.

No dia 1º de agosto seguinte, o Relator, Ministro MARCO
AURÉLIO, conheceu e desproveu o Agravo, conforme os seguintes
trechos da Decisão:

'(...) 1. Na espécie, não se tem recurso extraordinário
contra pronunciamento judicial de única ou última
instância. A decisão atacada foi proferida pelo relator de
sorteio no âmbito do Superior Tribunal Militar, não tendo
sido esgotada a via recursal, nos termos do artigo 12, inciso
V, c/c com o artigo 126, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar. Assim, o extraordinário não se
enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da
Constituição Federal no que estabelece a competência do
Supremo para julgar, mediante o citado recurso, as causas
decididas em única ou última instância, quando a decisão
recorrida contrariar dispositivo constitucional, declarar a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda,
julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face
da Constituição. 2. Conheço do agravo e o desprovejo' (ARE
1223363, Relator: MARCO AURÉLIO, julgado em
05/08/2019. DJe-169, divulgado em 02/08/2019) (Grifos
nossos).

A referida Decisão transitou em julgado na Suprema Corte no dia
13 de agosto de 2019 (autos nº 367-48.2019, evento 39), porém, no
dia 16 seguinte, a Defesa peticionou nos autos dos Embargos de
Declaração nº 7000367-48.2019.7.00.0000, que já se encontravam
em 'Baixa Definitiva' neste Superior Tribunal Militar, requerendo o
reencaminhamento do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal, para que a Augusta Corte analisasse o pedido de
restituição do prazo legal para a interposição de recurso nos autos
do ARE nº 1.223.363 (autos nº 367-48.2019, evento 34).

No dia 05 de setembro de 2019, proferi Despacho indeferindo o
pleito defensivo, aduzindo que:

'(...) não cabe a esta Presidência reencaminhar àquele
Órgão, autos que já se encontram em 'Baixa Definitiva' no
sistema processual deste Tribunal Castrense (evento 33).

No mais, compete ao ora Peticionante se manifestar
diretamente nos autos do Recurso Extraordinário com

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
Agravo nº 1.223.363, não cabendo ao STM se imiscuir
em seara procedimental da Corte Suprema.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.

Dê-se ciência ao Advogado' (Embargos de Declaração nº
7000367-48.2019.7.00.0000, Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, Despacho de
05/09/2019. DJe-155, de 06 de setembro de 2019).

No dia 16 de setembro de 2019, a Defesa peticionou com o mesmo
propósito de reencaminhamento do RE ao Supremo Tribunal
Federal (evento 42). No dia 26 seguinte, indeferi novamente o
pedido, reforçando que 'O trânsito em julgado da decisão prolatada
no Supremo Tribunal Federal ocorreu no dia 13 de agosto de 2019,
dessa forma, incabível a apreciação da Peça, uma vez que esgotada
a viabilidade recursal' (evento 44).

Irresignada, a Defesa interpôs Agravo Interno, distribuído nesta
Corte Castrense sob o nº 7001092-37.2019.7.00.0000 (evento 50).

Em 11 de outubro de 2019, não conheci do Agravo (autos nº 1092-
37.2019, evento 5). Oportunamente, colaciono os seguintes trechos
da aludida Decisão:

'(...) O recurso de Agravo Interno não merece
conhecimento.

O pedido da Defesa de nova remessa dos autos à Suprema
Corte é totalmente descabido.

Cumpre ressaltar que o Recurso Extraordinário com Agravo
nº 1.223.363 transitou em julgado no Supremo Tribunal
Federal no dia 13 de agosto de 2019, conforme a Certidão
constante no evento 39 dos autos de nº 7000367-
48.2019.7.00.0000.

Assim, o acionamento constante desta Justiça Especializada
pela Defesa por meio de seguidas Petições, culminando no
presente Agravo, mesmo após o trânsito em julgado da
demanda na última instância Pátria, configura gravíssima
violação à coisa julgada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo
Interno, com fundamento nos arts. 503 [8] c/c o 505 [9] e
c/c o 507 [10], todos do Código de Processo Civil, e
determino o encaminhamento desta Decisão à Ordem dos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
Advogados do Brasil, seccionais do Rio Grande do Sul e
Brasília para as providências cabíveis' (Agravo Interno nº
7001092-37.2019.7.00.0000, Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, Decisão de 11/10/2019.
DJe- 180, de 15 de outubro de 2019).".

Prosseguindo no exame do mérito do Mandamus, insta apreciar os demais
pontos do inconformismo do Impetrante, conforme precedentemente
expressos; e, para tanto, mais uma vez, salientam-se as informações
prestadas pelo Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal Militar.

Repise-se que as informações prestadas pela autoridade coatora em sede de
Mandado de Segurança gozam da presunção juris tantum de veracidade.
Assim é porque são emanadas do Poder Público pela via dos seus agentes, que,
ademais, ao revés do que entendem alguns, não são partes na demanda,
mas sim figuras processuais neutras, necessariamente obrigadas, por dever de
ofício, a retratarem fielmente os fatos tais como ocorreram.

Para esse norte inclina-se a jurisprudência pátria, destacando-se, como exemplo,
o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

"PRESUNÇÃO JÚRIS TANTUM DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE
APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS
DE AGENTES PÚBLICOS. As informações que a autoridade
apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem
assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no
exercício de seu oficio, revestem-se de presunção relativa ('júris
tantum') de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha
prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as
desautorize. Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por
agente público atestando a ciência inequívoca, pelo impetrante, do
início dos trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não
elidida no caso em exame. (...)."( Mandado de Segurança nº
20.882/DF, Relator Ministro Celso De Mello).

Com esse viés, pois, as informações da autoridade coatora - frise-se: na
medida em que desfrutam de relativa presunção da verdade - assumem
relevo indiscutível na apreciação do Mandamus, quando não elididas por outros
elementos probatórios que informem a demanda e, em especial, por aqueles
ofertados pelo Impetrante.

In casu, nada há a afastar a presunção da veracidade das Informações
prestadas pelo Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal Militar, até porque se
encontram embasadas nas indicações constantes no e-Proc/JMU, na lei e, em
boa medida e por via oblíqua, nas próprias razões que buscam sustentar a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
Impetração.

Nessa toada, fundamental para o desate do Mandamus é o resgate do quanto
informa o Exmo. Sr. Presidente do STM a respeito dos demais tópicos que
compõem o inconformismo do Impetrante, ipsis litteris:

"Eminente Ministro Relator,

O Causídico busca, no presente mandamus, a concessão de medida
liminar, 'determinando que a Autoridade Coatora abstenha-se de
oficiar a OAB'. Pugna, ainda, que seja determinado 'ao Egrégio
STM que mantenha ativo o processo eletrônico em questão, de
modo a possibilitar o peticionamento' e requer que a Secretaria
Judiciária do STM forneça 'Certidão Narratória e certidão acerca
da forma e dos prazos processuais' (autos nº 1421-49.2019, evento
1, documento 1).

Primeiramente, a Constituição Federal garante o direito de petição,
mas em momento algum autoriza o abuso de sua prerrogativa,
como no presente caso, motivo pelo qual já foram expedidos, em 15
de outubro de 2019, os ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccionais do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, para que
adotem as providências julgadas cabíveis (autos nº 1092-37.2019,
eventos 11 e 12). Assim, nesse particular, o pedido defensivo já
perdeu o objeto.

De outro lado, apesar das negativas anteriores deste Presidente,
duas nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000367-
48.2019.7.00.0000 (eventos 36 e 44), e uma no Agravo Interno nº
7001092-37.2019.7.00.0000 (evento nº 5), a Parte novamente
requer o reencaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal
Federal para análise do pedido de restituição do prazo legal para a
interposição de recurso, bem como a expedição de certidões pela
Secretaria Judiciária deste Tribunal acerca do mecanismo de
contagem de prazos.

Observa-se que a Parte insiste em movimentar o Poder Judiciário
para rediscutir demanda já amparada sob o manto da coisa julgada,
visto que o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.223.363
transitou em julgado na Suprema Corte no dia 13 de agosto de
2019, conforme a Certidão constante no evento 39 dos Embargos
de Declaração nº 7000367-48.2019.7.00.0000. Ademais, os
referidos Embargos já se encontravam em 'Baixa Definitiva' nesta
Corte Castrense quando a Parte peticionou requerendo o seu
reencaminhamento ao STF (autos nº 367-48.2019, evento 33).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
Neste sentido, salvo melhor juízo, também não merece prosperar
tal pedido constante do presente Mandado de Segurança.

No que tange à alegação de suposta 'perseguição que o Impetrante
vem sofrendo', por ter sido intimado no domingo do Despacho no
qual indeferi o pedido de reencaminhamento dos EDs nº 7000367-
48.2019.7.00.0000 ao STF (evento 36), cumpre ressaltar que a
intimação eletrônica é regulada pelo art. 5º da Lei 11.419/2006, in
verbis:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em
portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º
desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o
intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a
consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada
como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá
ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do
envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da
Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os
efeitos legais (Grifos nossos).

A Parte alega que 'Inacreditavelmente, a intimação da decisão se
deu em um domingo (15/09/2019), sem que a Secretaria Judiciária
tenha efetivamente aberto os prazos processuais e regimentais
cabíveis, pois como se observa, além da intimação se dar em
domingo, também não abre prazo algum, como se o
Agravante/Impetrante não tivesse garantido os recursos
processuais e regimentais cabíveis junto ao Superior Tribunal
Militar'.

Apesar de a intimação eletrônica ter ocorrido no domingo (autos nº
367-48.2019, evento 41), esta se considera realizada no primeiro
dia útil subsequente, no caso, dia 16 de setembro de 2019,
conforme estabelecido no § 2º do art 5º da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b

Quanto à alegada falta de abertura de prazos para manifestação,
isto se deu pelo simples fato de não haver nenhum tipo de recurso
cabível contra o referido Despacho, uma vez que já esgotada a
viabilidade recursal, visto que os autos já se encontravam em 'Baixa
Definitiva' (evento 33).

Cumpre ressaltar que a Parte interpôs nova Petição no dia 16 de
setembro do corrente ano (evento 42), e proferi Despacho
esclarecendo, mais uma vez, não ser possível rediscutir uma ação
que já havia transitado em julgado na última instância Pátria
(evento 44).

Dessa forma, desnecessário se faz a emissão da certidão
circunstanciada requerida pelo Advogado, visto que a intimação
eletrônica respeitou o estabelecido na Lei 11.419/2006, e não foi
aberto prazo para manifestação em face do Trânsito em Julgado do
Agravo nº 1.223.363 no STF, que acarretou na 'Baixa Definitiva'
dos Embargos de Declaração nº 7000367-48.2019.7.00.0000, nesta
Corte Castrense.".

E, na esteira dessas informações da autoridade apontada como coatora, não
passa in albis que a pretensa "prova" ofertada pelo Patrono do Impetrante -
sobre a alegada enfermidade que o teria acometido no curso do prazo da
sua intimação - nada diz sobre a natureza e a intensidade de tal doença, de tal
sorte a impedir, de maneira categórica, o seu acesso ao e-Proc e, nesse fio,
obstar a sua atuação no processo opportuno tempore.

Desse modo, também quanto a esse ponto nodal da quaestio, conclui-se que não
há razão alguma que socorra o Impetrante.

Em suma, não há direito líquido e certo a sustentar quaisquer das pretensas
ilegalidades deduzidas pelo Impetrante no Mandamus.

Também esse é o entendimento do Custos Legis, conforme desvela o seu bem
lançado Parecer, do qual se destaca o seguinte fragmento, ipsis litteris:

"10. O requerimento do impetrante no presente writ of mandamus
não merece ser agasalhado, vez que não há direito líquido e certo a
ser garantido.

11. Inicialmente, quanto ao pedido liminar, determinando que a
Autoridade Coatora abstenha-se de oficiar à OAB, sobreleva notar,
conforme informações prestadas pelo Ministro - Presidente dessa E.
Corte Castrense Alte Esq. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
(evento 11), que já foram expedidos, em 15 de outubro de 2019,
ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccionais do Distrito

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
Federal e do Rio Grande do Sul, para que adotassem as
providências julgadas cabíveis. Assim, nesse ponto, o pedido
defensivo perdeu o objeto.

12. Prosseguindo, como cediço, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que não cabe mandado de
segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em
que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de
poder, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF.

13. Na espécie, não restou demonstrada teratologia ou abuso de
poder no ato apontado como coator, por meio do qual a autoridade
impetrada deixou de realizar nova remessa dos autos ao Supremo
Tribunal Federal, ante o exaurimento da prestação jurisdicional,
com a certificação do trânsito em julgado da última decisão
proferida naqueles autos por aquela Corte Suprema. Assim, a
presente impetração apresenta-se incabível.

14. Ademais, vale destacar o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, já pacificado pela Súmula 268, de que também não cabe
mandado de segurança em face de decisão transitada em julgado,
nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009.

15. Nesse sentido tem se mantido o entendimento da Corte
Suprema, como se observa dos seguintes arestos, verbo ad verbum:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO EMANADO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.
NATUREZA
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. DETERMINAÇÃO
DE ARQUIVAMENTO, ANTE O EXAURIMENTO DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE DO ART. 5º, III, DA LEI
Nº 12.016/2009 E DA SÚMULA Nº 268/STF. 1. Salvo em
casos excepcionais, revestidos de flagrante ilegalidade ou
teratologia, incabível a impetração de mandado de
segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional.
Precedentes. 2. Na espécie, não está demonstrada a
teratologia do ato apontado como coator, por meio do qual
a autoridade impetrada, Vice-Presidente do STJ,
circunscreveu-se a determinar o arquivamento dos EDcl no
AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.053.076/SC,
ante o exaurimento da prestação jurisdicional, com a
certificação do trânsito em julgado da última decisão
proferida naqueles autos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b

3. O mero protocolo da Rcl nº 31094, ação autônoma de
impugnação, no âmbito desta Suprema Corte, não teve o
condão de deslocar o termo ad quem para interposição de
recurso nos autos em que proferido o ato jurisdicional
reclamado.

4. Em última análise, a presente impetração importa no
manejo de ação mandamental contra decisão transitada em
julgado, o que encontra óbice no art. 5º, III, da Lei nº
12.016/2009 e na Súmula nº 268 desta Suprema Corte 5.
Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de
recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da
Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno
conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação
unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do
CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa.

(RMS 36564 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO
C A B I M E N T O
D O
W R I T .
A U S Ê N C I A
D E
EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA
AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o
descabimento de mandado de segurança contra atos
provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus
membros, individualmente, no exercício da prestação
jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos
recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como
consectário do sistema processual. Precedentes do
Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe
19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello,
DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso,
DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar
Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado
contra ato de Ministro desta Suprema Corte que
inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito
em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso
concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b
pudesse justificar a admissão do mandado de segurança
contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal,
máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no
sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via
mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a
que se NEGA PROVIMENTO. (MS 36403 AgR, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019
PUBLIC 29-05-2019)

16. No tocante ao pedido de expedição de certidão acerca do
mecanismo de contagem dos prazos processuais aplicados, tendo
em vista que a intimação constante do evento 38 dos autos dos
Embargos de Declaração n°7000367-48.2019.7.00.0000 se deu em
um domingo - dia 15/09/2019 - e não 'abriu prazo nenhum', 'como
se o Agravante/Impetrante não tivesse garantido os recursos
processuais e regimentais cabíveis junto ao Superior Tribunal
Militar', necessário pontuar que o processo eletrônico está
submetido a dispositivos legais, em especial à Lei n° 11.419/2006,
que devem ser estritamente garantidos pelo Poder Judiciário,
exatamente como vem ocorrendo no caso em tela.

17. Nessa esteira, de acordo com o estabelecido no § 2º do artigo 5º
da referida Lei, nos casos em que a intimação tenha ocorrido no
domingo, será considerada realizada no primeiro dia útil seguinte,
ou seja, sem qualquer prejuízo à parte. A ausência de abertura de
prazo nos mencionados autos não tem qualquer relação com a
intimação ocorrida no domingo, mas se deu pelo simples fato de
não haver nenhum tipo de recurso cabível contra o despacho
proferido, uma vez que já esgotada a viabilidade recursal, visto que
os autos já se encontravam em 'baixa definitiva' (evento 33), o que
inclusive foi esclarecido em despacho proferido pelo Ministro
Presidente dessa E. Corte Castrense Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos (evento 44), o que, de todo modo, não impediu
a i n t e r p o s i ç ã o d o A g r a v o I n t e r n o n ° 7 0 0 1 0 9 2 -
37.2019.7.00.0000/BR, demonstrando não haver qualquer
impedimento de acesso à Justiça ou ao uso das prerrogativas por
parte do ora Impetrante.

18. Quanto ao mérito, afigura-se incabível a apreciação sobre a
ocorrência de eventual força maior que justificasse reabertura de
prazos processuais, diante do exaurimento da atividade
jurisdicional por parte dessa Egrégia Corte Castrense, tendo
inclusive transitado em julgado Decisão prolatada pela Suprema
Corte nos autos do Agravo n° 1.223.363.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfd8d0b

19. Eventual pedido de reabertura de prazos deve ser analisado
diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira,
impende registrar, em que pese o argumento defensivo de ser
'impossível peticionar junto ao STF em autos já baixados na Corte
Castrense', que em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal,
constata-se que o ora Impetrante protocolou petição em
07/10/2019, mesmo após o trânsito em julgado e baixa dos autos, e
de acordo com o andamento processual, referida petição foi
remetida, em 10/10/2019, ao Gabinete do Ministro Relator dos
autos do Agravo n° 1.223.363 para análise, não indicando,
portanto, nenhum óbice ao peticionamento diretamente àquela
Corte Suprema.

20. Pelo exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar opina pela
denegação da ordem de segurança pretendida." (Evento 17).

É o quantum satis.

Posto isso.

Denego o Mandado de Segurança.